Tribunal: TJSP
Processo: 9000003-57.2019.8.26.0995
Classe: Recurso Administrativo / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA COM PEDIDO ACOLHIDO. RECURSO INTERPOSTO. Provas produzidas em amplitude legal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Provas colhidas em Correição Extraordinária que retratam a situação apontada como irregular. Utilização que se afigura regular. Processos Administrativos em âmbitos díspares, porém com pedidos de condenação acolhidos.

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA COM PEDIDO ACOLHIDO. RECURSO INTERPOSTO. Provas produzidas em amplitude legal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Provas colhidas em Correição Extraordinária que retratam a situação apontada como irregular. Utilização que se afigura regular. Processos Administrativos em âmbitos díspares, porém com pedidos de condenação acolhidos. Prejudicialidade externa não configurada. Condutas violadoras aos preceitos contidos nos artigos 241, incisos II, III, V e XIV da Lei Estadual no 10.261/68, caracterizados. Atos praticados com cartão digital de uso restrito do Magistrado demonstrados. Sanção imposta que se ajusta às infrações administrativas praticadas. Recurso desprovido.